Tribunal: TJDFT
Processo: 0750576-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE. OCULTAÇÃO DE RENDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERAS ALEGAÇÕES. INSUFICIÊNCIA.

1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda cautela por parte do magistrado, devendo ser analisada de forma percuciente se, no caso concreto, a medida requerida é imprescindível para a efetiva apuração dos fatos.

2. Ausentes elementos aptos a apontar indícios de ocultação de rendimentos por parte do alimentante, situação a ser verificada a partir da análise dos documentos e/ou testemunhos carreados aos autos, mostra-se indevido o deferimento da referida medida excepcional a partir de simples afirmações trazidas pela parte interessada, sob pena de afronta direta à norma Constitucional.

3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.